Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-34.2019.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000199-34.2019.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NO ÂMBITO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a possibilidade de acolhimento do pleito de arbitramento de verba honorária, formulado em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O pedido de fixação de honorários advocatícios deve ser formulado no momento processual adequado, sob pena de preclusão, conforme arts. 507 e 508, do CPC.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser arbitrados no âmbito de contrarrazões recursais, pois estas se destinam à impugnação dos fundamentos do recurso interposto e não à formulação de pedidos novos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

“É incabível a fixação de honorários sucumbenciais em contrarrazões recursais, devendo a parte interessada impugnar a decisão no momento processual adequado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, inciso II, 507, 508, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.309.230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA (ID. 256116175), e, na sequência, rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos (ID. 265963768):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA contra decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de procedimento administrativo, nos seguintes termos (ID. 256116175):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
com pedido de concessão de
tutela de urgência
”
n.º 1000199-34.2019.8.11.0009, ajuizada em desfavor do MUNICIPIO DE COLIDER, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Colíder, MT, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 248502160):

“Vistos.

Trata-se de "
ação anulatória de procedimento administrativo
" ajuizada por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA
em face do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, ambos qualificados nos autos.

A parte autora alega que teve instaurado contra si procedimento administrativo decorrente de suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, que culminou na aplicação de multa.

Assevera que a penalidade é indevida, pois a autuação baseou-se no relato de apenas uma reclamação individual, bem como que a multa arbitrada é absolutamente desproporcional e foi calculada com base em parâmetros equivocados.

Aponta a nulidade da intimação acerca da multa, ao passo que sinalizava a impossibilidade de oposição de recurso.

Diante disso, pugna pela anulação do procedimento administrativo n. 0115-000.184-8, bem como a multa arbitrada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

A inicial foi recebida e o pedido de tutela de urgência indeferido (id. 17873494).

Devidamente citada, a parte demandada deixou que transcorresse "in albis" o prazo de resposta.

No id. 47618059, foi decretada a revelia da parte demandada.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 48741718).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

De início, ao contrário dos argumentos da parte autora, a inércia está devidamente comprovada, pois não apresentou tempestivamente resposta ou as informações requisitadas.

Nesse ponto, importante mencionar que a parte autora fez-se representar por meio de preposto na audiência realizada na Coordenadoria Municipal do Procon de Colíder/MT (id. 17851438 - Pág. 19), bem como que foi devidamente notificada/intimada cujo recebimento, além de estar comprovado conforme id. 17851438 - Pág. 17, não foi impugnado.

Quanto à audiência e suas ocorrências, consta do id. 17851438 - Pág. 28/30 que:

"A parte consumidora registrou reclamação nesta Superintendência de Defesa so Consumidor, em 12/03/2015 em face da empresa SKY Brasil Serviços Ltda., relatando que na data 31/01/2015 solicitou a assinatura da TV, Numero da Proposta 706772632, onde efetuou o pagamento da entrada dia 20/02/2015 no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Mediante a solicitação foi informado o prazo de 4 (quatro) dias úteis para fazer a instalação, ao decorrer o prazo o qual foi passado não houve manifestação por parte da reclamada, sendo assim o mesmo ligou várias vezes para reclamada informando o ocorrido para a atendente, a mesma informou para o consumidor aguardar o prazo não estimado pela mesma e que estaria mantendo constato e informando a data de sua instalação. Diante do ocorrido o consumidor solicitou a atendente o cancelamento do serviço, motivo qual que não foi realizado sua instalado no prazo que foi informado e a devolução da entrada a qual pagou. a atendente informa ainda um prazo de 10 (dez) dias para estar estornando o dinheiro para o consumidor, prazo a qual também não foi cumprido.

Com prazo de 15 (quinze) dias aberto na CIP a reclamada que cancelou a assinatura e que a devolução do dinheiro será através de uma ordem de pagamento no Banco do Brasil dentro de um prazo de 15 (quinze) dias uteis para ser cumprido de acordo fls. 06, 07 e 08. Passado os dias, no dia 22/04/2015 o Reclamante recorreu ao Procon para informar que não foi atendido o acordo com a Reclamada, diante disto, converteu-se em Reclamação, agendando para a data 15/05/2015 as 08:30.

Na audiência as partes estavam presentes e as seguintes providências foram informadas pela reclamada: o acordo para devolução do valor pago, na forma de deposito em conta bancária do Reclamante mas devido o mesmo não possuir em seu nome conta não entraram em acordo. Abrimos das opções para a Reclamada estar resolvendo esse problema sendo duas opções a primeira sendo em ordem de pagamento em nome do Reclamante (...).
Ante a impossibilidade de acordo naquela oportunidade entre as partes, abriu-se prazo de 10 (dez) dias para o fornecedor apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações.

No dia 10/08/2015, foi realizado uma CERTIDÃO informando que não houve manifesto por parte da Reclamada conf. A fl. 18 realizada na data 26/05/2015.

Após tramites legais, os autos vieram para a prolação de Decisão Administrativa.

Resumidamente, é este o relatório. (...)”
(negrito nosso - id. 17851438 - Pág. 28)

O procedimento administrativo apresentou o seguinte desfecho:

“(...) DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA arbitrada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), documento anexo no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa,
ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n. 7926/03
.

Na ausência de recuso
ou após o seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON Colíder-MT, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços (Fundação Getúlio Vargas) nos termos do Decreto Estadual 6.570/2005 de 10/10/2005.(...)”
(negrito nosso - id. 17851438 - Pág. 30)

Colhe-se, assim, que a autuação e o procedimento administrativo guardou pleno respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Tenho também por evidente o caráter coletivo da infração, por se tratar de plano oferecido a vários consumidores, ao passo que o autor da reclamação informou que tentou contratar serviço disponível e ao alcance de um número indeterminado de consumidores. Ainda que assim não fosse, é certo que a eventual ausência de interesse coletivo não impede a atuação do PROCON, podendo o auto de infração pode ser lavrado a partir de uma única reclamação, desde que verificados indícios de ocorrência de violação a norma consumerista (artigo 56 do CDC e artigo 2º, caput, da Portaria PROCON 26/06).

De mais a mais, como sabido, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar ou alterar o mérito da decisão administrativa, sob pena de, assim o fazendo, imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade típicas da Administração Pública, violando, por corolário, a independência dos Poderes.

Nessa esteira, compete ao Judiciário tão e somente exercer o controle de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, verificando se eles foram praticados em conformidade com a lei e com os princípios que informam a atuação da Administração Pública, verificando, também, se os limites da discricionariedade foram respeitados. Apenas em tais hipóteses pode o órgão judicial competente invalidar o ato administrativo impugnado.

Pinça-se que no presente procedimento, em razão da desobediência e reincidência, à empresa autora foi aplicada multa e majorada, na forma do inciso I do art. 26 do Decreto Federal n. 2.181/97. Veja:

“(...) DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa (...) fica a mesma sujeita ao pagamento de multa (Lei n. 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I).

(...)

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de 26/05/2015.
Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor
, oferecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

(...)

Em face da presença de circunstância agravante prevista no art. 26 inciso I do Decreto Federal n. 2.181/97, aumenta-se a pena base em 1/6 totalizando o valor de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), aumento este em cumprimento ao art. 8º, inciso I e II, §2º da Instrução Normativa n. 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/2005 publicada em 23/11/2005.

Dispõe o art. 26 do Decreto Federal n. 2.181/97:

“Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente” (...).”
(negrito nosso - id. 17851438 - Pág. 30)

Quanto à fundamentação e parâmetros de aplicação da multa, vale dizer que o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo da empresa autora o ônus da prova em sentido contrário.

Embora o valor da sanção se mostre significativo em uma superficial análise, ele é condizente com a capacidade econômica da autora e com a infração praticada. O valor absoluto, desprovido de qualquer comparação, não se presta para classificar como excessiva uma penalidade, porquanto o que pode ser muito para um, certamente não o é para outro, a depender das condições econômicas individuais.

Note-se que a penalidade em questão representa parcela pouco representativa se considerado o faturamento bruto mensal estimado da autora, circunstância que, por si só, revela a sua proporcionalidade e razoabilidade. Patente, assim, que, a se adotar valor inferior, estar-se-ia despindo a sanção da sua principal finalidade, a saber, evitar a repetição da prática infracional, sendo obviamente inócua a aplicação de pena que faça com que a manutenção da conduta abusiva se mostre vantajosa para o infrator.

No caso vertente, conclui-se, destarte, que o PROCON atuou dentro do seu poder de polícia, bem como o processo administrativo não tem qualquer vício, de modo que não houve excesso no valor da multa aplicada, inexistindo motivo para alteração.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
DEIXO
de proferir condenação em honorários em razão da revelia.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, observando em tudo o novel CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

Colíder/MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI
” (destaques no original)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 248502163).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois “a sentença proferida em 1ª instância, mesmo com o reconhecimento da revelia, deixou de aplicar os seus efeitos, sem considerar que a revelia provoca a presunção de veracidade quanto à matéria de fato”.

Argumenta que “como se verifica da petição inicial, não há interesse coletivo que possa validar o ato administrativo, considerando que a multa foi aplicada em razão de uma única reclamação”.

Insiste na nulidade do procedimento administrativo ao argumento de que não recebeu notificação para apresentação de defesa escrita no processo administrativo n.º 0114-013.826-1. Acrescenta que houve violação ao procedimento previsto na Lei Estadual n.º 7.692/2024 e à Lei Federal n.º 9.784/99.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, tendo em vista que “o PROCON arbitrou multa para um caso individual aberto no PROCON”.

De outro lado, sustenta que não cometeu qualquer infração à legislação consumerista que justificasse a aplicação de multa, bem como o desrespeito ao princípio da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado.

Em decorrência dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“
97
. Ante o exposto, requer a
SKY
o conhecimento e o integral provimento do presente Recurso de Apelação para que seja reformada a r. sentença para
aplicação dos efeitos da revelia
já reconhecida pelo Juízo de 1ª instância, reconhecer a
nulidade
do processo administrativo nº. 0115-001.184-8, objeto da Execução, com o consequente o
cancelamento
da multa aplicada de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em virtude da irregularidade do procedimento administrativo apontada pela
SKY
.

98.
Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para minorar o valor correspondente a multa administrativa.

99.
Requer, ainda, condenar o Apelado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e custas e despesas processuais.” (grifos do autor)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento recursal (ID. 248502170).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou improcedente a presente ação anulatória.

O fato jurídico-processual revela que o MUNICIPIO DE COLIDER, por meio do processo administrativo n.º 0115-000.184-8, instaurado pelo PROCON de Colíder contra a SKY, no valor de
R$14.000,00 (quatorze mil reais)
, à época, em razão do descumprimento de dispositivo do CDC.

Na inicial, suscita, em resumo, que o processo administrativo infringiu o devido processo legal e ampla defesa, devido à irregularidade na intimação e vedação de recurso, desrespeitou os princípios da finalidade e interesse social ao se basear em uma única reclamação individual, ignorou o cumprimento das obrigações pela SKY, aplicou multa sem motivação ou legalidade, incidiu em “bis in idem” e utilizou critérios desproporcionais e equivocados para o cálculo da sanção.

O MUNICÍPIO DE COLÍDER não se manifestou, razão pela qual decretada sua revelia (ID. 248501799).

Após transcurso processual, em
1º.07.2024
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

Nesse aspecto, a sanção de
R$14.000,00 (quatorze mil reais)
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada, consoante depreende-se da análise da decisão (ID. 248501765):

Fonte: ID. 248501765, p. 30.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Ademais, ressalta-se que, apesar de apenas um consumidor ter realizado a diligência de reclamar perante o PROCON, como bem observou o juízo de origem, trata-se de plano oferecido a diversos consumidores e ofendeu expressamente o CDC, norma de ordem pública que defende os direitos dessa coletividade.

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a existência de omissões na decisão monocrática, alegando: (a) impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, em razão do princípio da colegialidade; (b) ausência de apreciação quanto ao pedido de aplicação dos efeitos da revelia ao Município; e (c) nulidade do processo administrativo por afronta ao princípio da motivação.

Ao final “requer o recebimento e acolhimento destes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, se caso, como decorrência lógica, sejam realizadas as devidas adequações na decisão monocrática proferida” (ID. 258044681).

O MUNICÍPIO DE COLÍDER, em contrarrazões, pede pela rejeição dos embargos e que seja fixado os honorários advocatícios não arbitrados na origem. (ID. 265631754)

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que a decisão é omissa no que se refere ao cabimento do julgamento monocrático, e contraditória, acerca do ônus probatório.

A despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que,
de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a
Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, “conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.” (
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

Em outras palavras, as decisões monocráticas, como uma técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento singular não contraria o princípio da colegialidade, caso se enquadre em hipótese legal.

Afinal, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei n.º 9.756, de 17.12.1998, sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal
ad quem.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.º, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.º, do CPC), sendo que seu fundamento é a “a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.” (
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale registrar, ainda, que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade ao relator, mas verdadeira obrigação do relator julgar monocraticamente o recurso, nas hipóteses previstas em lei.

Surge, portanto, a necessidade de primar pela obrigatória observância das técnicas de julgamento dos recursos no processo civil brasileiro.

Desse modo, o julgamento monocrático não se mostra apenas uma possibilidade ao relator, mas também está pautado nos princípios constitucionais da celeridade e razoável duração do processo - decorrentes do direito inafastável de ação perante o Poder Judiciário.

Na hipótese, ao contrário do alegado pela parte embargante, é plenamente válido o julgamento monocrático, sobretudo quando amparado por entendimento jurisprudencial pacífico, como é o caso dos autos.

No tocante à revelação do Município, é pacífico o entendimento de que a revelia não opera efeitos automáticos contra a Fazenda Pública. O artigo 345, inciso II, do CPC estabelece que a presunção de veracidade dos fatos não se aplica ao poder público, em razão dos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339, fixou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, o não acolhimento da tese da embargante quanto à presunção de veracidade dos fatos não configura omissão.

Por fim, quanto à suposta nulidade do procedimento administrativo, o entendimento consolidado é de que o controle judicial sobre atos administrativos restringe-se à legalidade, não sendo permitido ao Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

Como já mencionado, o PROCON possui poder de polícia para fiscalizar e punir condutas lesivas ao consumidor, conforme disposto nos artigos 56, do CDC e 3.º e 4.º, do Decreto n.º 2.181/97. Ademais, a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar sua anulação.

Desse modo, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

No que concerne ao pedido formulado pela parte embargada nas contrarrazões, para fixação de honorários advocatícios, verifica-se que a questão não foi objeto de recurso pelo Município nem suscitada nas contrarrazões de apelação, logo, não há que se falar em acolhimento do pedido de fixação de honorários formulado em contrarrazões de embargos. Ademais, vê-se que o magistrado não foi omisso quanto o arbitramento da verba honorária, mas sim, deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbências sob a justificativa da revelia.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante sustenta que, mesmo diante da revelia, a parte adversa atuou no processo, o que configuraria resistência à decisão e justificaria a condenação em honorários, em razão do trabalho desenvolvido pelos advogados públicos.

Acrescenta, ainda, que:
“a agravada apresentou resistência injustificada à sentença e a decisão monocrática, pois promoveu 3 (três) novos recursos contra a sentença e decisão monocrática, com manifestação/contrarrazões do Município”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso e a condenação em multa (ID. 273928380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA (ID. 256116175), e, na sequência, rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de primeiro grau expressamente deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, justificando a ausência de arbitramento da verba honorária com base na revelia (ID. 248502160).

Se a Fazenda Pública entendesse ser necessária a fixação dos honorários, deveria ter interposto o recurso adequado para impugnar a decisão originária no momento processual oportuno, o que não ocorreu.

É importante consignar que é vedado rediscutir as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública (art. 507, do CPC).

Além disso, o art. 508, do CPC prevê que a eficácia preclusiva da coisa julgada se estende não só às alegações e defesas efetivamente opostas, mas também àquelas que poderia opor. Nesse contexto,
“a coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível)”
(DIDIER JUNIOR, Fredie. Da coisa julgada.
In:
CABRAL, Antônio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 781).

No tocante à alegação de que o
MUNICÍPIO DE COLÍDER
praticou atos processuais posteriores à decretação da revelia, tal argumento não tem o condão de afastar a preclusão consumativa.

Isso porque a interposição de recursos pela parte vencida (SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA), que ensejaram a apresentação de contrarrazões (ao recurso de apelação (ID. 248502170) e aos embargos de declaração (ID. 265631754)), não altera sua condição processual inicial, tampouco reabre a discussão acerca da necessidade de arbitramento da verba honorária, especialmente quando a parte interessada não se insurgiu no momento processual adequado.

Além disso, o pedido de fixação da verba honorária foi formulado nas contrarrazões aos embargos de declaração. No entanto, os embargos de declaração não são meio adequado para inovar na lide ou suscitar questão não arguida em momento processual oportuno.

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil delimita que os embargos destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão embargada. No caso, não houve omissão na decisão recorrida quanto à fixação dos honorários, mas sim uma deliberação expressa do magistrado ao afastá-los em razão da revelia.

Nesse diapasão,
“Não se mostra possível requerimento de fixação de honorários sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte recorrida requerê-lo por meio de recurso próprio”
(N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

Logo, a parte que não interpõe o recurso adequado para impugnar determinado ponto da decisão não pode valer-se de embargos de declaração para reabrir a questão. Afinal, as contrarrazões têm a finalidade de impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária e não constituem meio hábil para formulação de pedidos.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão. Pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Inviabilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O primeiro embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé. As segundas embargantes apontam omissão e contradição, além de buscarem prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé; (ii) saber se houve contradição ou omissão na apreciação do recurso de agravo de instrumento; e (iii) se o prequestionamento foi adequadamente analisado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à litigância de má-fé, pois tal pedido, formulado em contrarrazões, não é cabível como pretensão autônoma.

4. O acórdão impugnado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões necessárias, inexistindo contradição ou omissão, já que os pontos levantados foram devidamente analisados, não restando demonstrada violação ao art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não pode ser admitido quando não houver omissão no julgado, sendo necessário demonstrar que o tema suscitou análise específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os pedidos de condenação por litigância de má-fé formulados em contrarrazões não constituem meio adequado para pretensões autônomas. Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 80 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

(N.U 1028073-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)

As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.

(N.U 1000296-17.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Portanto, correta a decisão monocrática ao rejeitar o pedido de fixação dos honorários, uma vez que o meio processual utilizado não era adequado para tanto.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

No tocante ao pedido realizado nas contrarrazões da parte agravada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025